Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE ARBITRAMENTO. REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (LEI N. 8.906/1994). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível em que se requer a reforma da sentença, a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios contratuais de êxito em decorrência da atuação dos advogados da Apelante nos processos n. 1001887-75.2021.4.01.3500 e 1004164-24.2022.4.01.3502.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser arbitrados honorários advocatícios contratuais de êxito em decorrência da atuação dos advogados da Apelante nos processos n. 1001887-75.2021.4.01.3500 e 1004164-24.2022.4.01.3502, ante a desistência da Apelada com relação a estes.
III. Razões de decidir
3. Conforme dispõe o art. 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994), a prestação de serviço profissional de advocacia, assegura ao advogado o direito ao recebimento de honorários convencionados, fixados por arbitramento e aos de sucumbência.
4. Nos termos do § 2o do art. 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994), “Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”
5. Na hipótese em análise, considerando-se os critérios estabelecidos supramencionados, os honorários advocatícios judiciais devem ser arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa dos processos n. 1001887-75.2021.4.01.3500 e 1004164-24.2022.4.01.3502.
6. De acordo com o princípio da devolutividade recursal, a matéria impugnada é devolvida para Juízo ad quem para ser reexaminada, razão pela qual é incabível a determinação de retorno do processo ao Juízo a quo para manifestação.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 22, caput, e § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994); artigo 85 do Código de Processo Civil.